Tribunal: STF
Processo: RE 579460
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor público. Estabilidade prevista no artigo 19, do ADCT. 3. Incidência da Súmula 279. 4. O tempo de serviço prestado em cargo em comissão é computável, para fins da estabilidade excepcional, quando se tratar de servidor público, nos termos do artigo 19, § 2º, do ADCT. Jurisprudência da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.